Tribunal: TJDFT
Processo: 0742884-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742884-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPOLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES D E S P A C H O Vistos, etc., Nos termos do art. 1.021 §2o do CPC intime-se o Espólio Agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, caso queira. Após retornem-se os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator